Tribunal: TJDFT
Processo: 0722804-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 30.06.2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do Tema 1170 (RE 1.317.982), todavia, não determinou a suspensão dos processos sobre a mesma questão que tramitam no território nacional.
2. Não há falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos.
3. Na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema.
4. Sobre o índice a ser utilizado para fins de correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Púbica, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009.
5. Registro que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, julgou o REsp 1492221/PR, resultando na fixação da tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.